Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. LCP 190/22. APLICABILIDADE.

1. A alegação de que as sociedades impetrantes não comprovaram previamente o seu direito constitui tese que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, devendo com este ser apreciado.

2. A impetração contra a exigência de DIFAL ICMS no exercício calendário de 2022 recai sobre os efeitos concretos da Lcp 190/2022, e não sobre a lei em tese. Preliminar rejeitada.

3. As sociedades empresárias sujeitas à contribuição do DIFAL ICMS são partes legítimas para impetrar writ objetivando a suspensão da exigibilidade da exação e a repetição do indébito.

4. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da Lcp 190/22.

5. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022.

6. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao apelo.